Tribunal: TJDFT
Processo: 0751037-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC.
2. O apelante insurge-se contra a sentença sustentando que a extinção do processo foi prematura, pois apesar das dificuldades enfrentadas para realizar a citação, não se configurou inércia de sua parte, pois adotou todas as providências cabíveis e diligenciou de forma adequada para viabilizar o regular processamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Discute-se no recurso se o processo deveria ser extinto, sem resolução do mérito, ante a inércia do autor em adotar medidas eficazes para buscar e apreender o veículo dado em garantia no contrato e realizar a citação, mesmo após ter sido devidamente intimado, em mais de uma oportunidade, para tomar as providências necessárias ao regular processamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Verifica-se que a liminar de busca e apreensão foi deferida, porém, o veículo não foi encontrado. No curso do processo, o autor foi intimado em diversas ocasiões para indicar novos endereços que possibilitassem a citação e a apreensão do veículo dado em garantia do contrato, contudo, permaneceu inerte.
6. A impossibilidade de se localizar o veículo, a ausência de citação e a não conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial justificam a extinção do processo por falta de pressuposto processual, conforme disposto no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento: "A ausência de apreensão do bem dado em garantia do contrato e de citação impede o aperfeiçoamento da relação processual e, consequentemente, o processamento da ação. Nas ações de busca e apreensão, a relação processual só se concretiza após a apreensão do bem gravado com alienação fiduciária. A não localização do veículo evidencia a inutilidade do processo. Caso o veículo não seja localizado e não haja pedido de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, devido à ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo conforme o art. 485, IV, do CPC."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1918902, 0706863-29.2023.8.07.0009, Rel. FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, j. 05/09/2024, DJe 25/09/2024; TJDFT, Acórdão 1826013, 0706272-07.2022.8.07.0008, Rel. FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, j. 29/02/2024, DJe 22/03/2024; e TJDFT, Acórdão 1956506, 0702334-33.2024.8.07.0008, Rel. JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, j. 11/12/2024, DJe 21/01/2025.